Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705723-18.2022.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA BETÂNIA BARBOSA DE ALMEIDA, MARIA MADALENA BARBOSA DE ALMEIDA, ITO-DF INSTITUTO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDOS: GIZEUDA BIZERRA LIMA CAMPOS, MILTON RIBEIRO CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. FIXAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. FUNCIONAMENTO INADEQUADO. QUEBRA CONSTANTES DE IMPLANTES DENTÁRIOS. INFECÇÕES. PERFURAÇÃO DO NERVO ALVEOLAR. CLÍNICA ODONTOLÓGICA E PROFISSIONAIS ODONTÓLOGAS. RESPONSABILIDADE. NATUREZA SUBJETIVA. ORIGEM. ERRO DAS PROFISSIONAIS QUE ATENDERAM OS PACIENTES. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. QUALIFICAÇÃO. PROVA PERICIAL. ATESTAÇÃO. RECONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS E DESEMBOLSOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. REPARAÇÃO. IMPERIOSIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO E IMPLICAÇÃO DE FRUSTRAÇÕES AOS PACIENTES. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. PARÂMETROS. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, GRAVIDADE DO FATO, CONSEQUÊNCIAS ENSEJADAS AOS PACIENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO (CPC, ART. 1.012 E §§ 1o E 3o). PRELIMINAR. DECADÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. FATO DO SERVIÇO (CDC, ART. 27). PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. PREPARO. GUIA DE CUSTAS. PREENCHIMENTO. CORREÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. MONTANTE FIXO NÃO ADSTRITO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação indenizatória por danos materiais e morais manejada por consumidores em face dos profissionais da odontologia e da clínica odontológica com as quais mantiveram relação de prestação de serviços, julgara procedentes os pedidos formulados, condenando as rés a comporem o dano patrimonial e a compensarem o dano extrapatrimonial experimentados pelos destinatários da prestação em razão das falhas havidas na execução dos serviços contratados, conforme atestado por prova técnica. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição do implemento da decadência do direito indenizatório agitado pelos consumidores em face das prestadoras de serviços com as quais mantiveram relacionamento, e, ultrapassada essa questão, se subsistente os fatos indicados como fundamento da pretensão autoral e, verificada sua ocorrência, são aptos a ensejar (i) a concessão em favor dos consumidores de compensação por danos morais e (ii) a composição de danos materiais nos valores que individualizaram, ante a falha nos serviços odontológicos que lhes foram ministrados, decorrentes de imperícia e negligência dos profissionais que os atenderam. III. Razões de decidir 3. A apelação é recurso ordinariamente municiado de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando sua obtenção de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). 4. O preenchimento da guia de custas recursais não exige, a despeito da existência do campo respectivo, a efetiva indicação do valor da causa para sua emissão, porquanto, no âmbito da Justiça local, o valor em testilha não interfere no cálculo e na mensuração das custas recursais a serem pagas, sobretudo porque firmado o preparo em montante fixo, de modo que, ressoando despicienda a aposição de aludida informação na guia pertinente, sobeja inviabilizada a afirmação de deserção do recurso e, por derradeiro, legitimado que lhe seja dado conhecimento. 5. Aliado ao fato de que o tratamento odontológico desprovido de natureza estética encerra, em regra, obrigação de meio, e não de resultado, a responsabilidade do profissional da odontologia é sempre apreendida sob o critério subjetivo, resultando que, ainda que formulada a pretensão também em face da clínica cujo quadro de pessoal integra, a apuração da responsabilidade dos profissionais e da entidade deve ser pautada pelo critério subjetivo, pois não derivada a falha imprecada a qualquer deficiência no aparato fomentado, mas originária da negligência e imperícia em que teriam incidido os profissionais que atenderam os consumidores, não alcançando a responsabilidade afetada à prestadora risco integral pelos serviços que fomenta através dos profissionais que integram seu quadro social (CDC, art. 14, § 4o). 6. Aferido que o tratamento não fora ministrado de conformidade com os protocolos técnicos e com as condições pessoais dos pacientes, consubstanciando as intercorrências que ventilaram como falhas técnicas com efeitos previsíveis por serem inerentes ao seu histórico e comportamento pessoal, afetando sua saúde e estética bucal, haja vista que realizado procedimento de implante dentário e fixação das próteses dentárias de forma inadequada, resultando em efeitos lesivos e ensejando a renovação do tratamento junto a profissionais distintos, conforme apurado e atestado por prova técnica, afigura-se manifesto o ilícito passível de ser qualificado como imperícia e negligência das profissionais que executaram os serviços, rendendo lastro à germinação da responsabilidade civil, irradiando as obrigações de compor os danos materiais comprovados e de compensar os danos morais infligidos aos consumidores. 7. Evidenciada a negligência e imperícia das profissionais dentistas que ministraram os serviços odontológicos contratados e dos quais necessitaram os pacientes, essa aferição implica que, estabelecido o nexo de causalidade enlaçando o ocorrido ao ato culposo das profissionais, a consolidação dos pressupostos indispensáveis à indução da responsabilidade civil determina que, tendo provocado desfalque material aos consumidores, deve ser composto na exata proporção do que despenderam sem a correspondente contrapartida ou foram compelidos a verter novamente como forma de correção dos vícios derivados dos serviços executados com falha (CC, arts. 186 e 927). 8. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, estando a reparação pleiteada condicionada à efetiva comprovação dos prejuízos efetivamente suportados, pois imprescindível a corroboração do dano econômico como premissa para a germinação do direito à justa indenização, e, outrossim, que decorrera exclusivamente do ato lesivo como forma de ficar patenteado o nexo de causalidade apto a imprimir o liame necessário à responsabilização do agente violador, sob pena de inviabilização da compensação ressarcitória. 9. Aliados aos danos materiais, em tendo a falha havida na prestação dos serviços odontológicos determinado a sujeição dos consumidores a contratempos e constrangimentos provenientes de perda constante da prótese dentária, agravando, ademais, seu sofrimento, inclusive quando se encontravam na presença de terceiros e estranhos, se qualifica como fato gerador do danos morais, pois inexorável que as situações provocadas pelas falhas havidas no tratamento, afetando sua incolumidade pessoal, maculara os direitos da sua personalidade. 10. O dano moral, afetando os atributos da personalidade dos ofendidos e atingindo-lhes no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar os autores do ilícito e assegurar aos lesados uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhes advieram da ação lesiva que os atingira. 11. A compensação pecuniária derivada do dano moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento das ofensoras e dos próprios lesados, em face do ilícito que os vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, justificando que seja ponderada tendo em conta esses parâmetros e os efeitos experimentados pelos ofendidos. IV. Dispositivo 12. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14, caput, e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que no caso odontológico faz-se necessária a exigência de prova de culpa dos profissionais liberais, não podendo ser aplicada a responsabilidade objetiva. Enfatiza que a responsabilidade civil do cirurgião-dentista, via de regra, se classifica como obrigação de meio. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/SP, e do TJ/MG; c) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, asseverando que o julgador deve fundamentar expressamente a decisão de inverter a prova; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ressaltando que a condenação imposta (profissionais e clínica) pressupõe a ocorrência de negligência/imprudência, contudo, não houve a análise clara do elemento culpa (essencial da responsabilidade subjetiva). Aduz que a prova pericial é citada apenas genericamente — sem indicar quais atos ou omissões concretas configuraram imperícia ou negligência; e) artigos 393 e 884, ambos do Código Civil, destacando o reconhecimento da existência de excludentes de responsabilidade, tais como: o abandono do tratamento por parte da paciente, e a comprovada qualidade do material utilizado, assim como o reconhecimento da má-fé da parte adversa e da tentativa de enriquecimento ilícito; f) artigo 945 do CC, alegando que, caso não se reconheça a exclusão total da responsabilidade, que seja declarada a culpa concorrente da vítima, reduzindo-se proporcionalmente o valor da indenização; g) artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que transcorreu o prazo decadencial para a reclamação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 14, caput, e § 4o, e 27, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 393, 884, 927, e 945, todos do Código Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Patenteado que não assiste razão às apelantes no tocante à prejudicial que deduziram, porquanto o prazo de 90 (noventa) dias a que se refere o artigo 26 do estatuto de consumo diz respeito aos vícios aparentes ou de fácil constatação, não guardando nenhuma pertinência com a hipótese vertida nos autos, rejeito a prejudicial em cotejo e passo a apreciar o mérito [...] Das conclusões alcançadas pela perícia realizada nos autos evidencia-se que o procedimento adotado pelas rés e empreendido nos tratamentos odontológicos dispensados aos autores foram realizados com imperícia e negligência, pois não executados na forma recomendada pelas regras técnicas, obstando que fossem devidamente concluídos, uma vez que os implantes dentários encontram-se abertos/desprotegidos e as próteses dentárias desprovidas da funcionalidade adequada. Sobreleva latente a existência do nexo de causalidade que frisa o liame factual existente entre a fixação de próteses tecnicamente inapropriadas aos quadros odontológicos dos pacientes, a omissão de prestação de informações adequadas aos autores e os resultados deficientes e indesejados obtidos pelo serviços. As alegações defensivas que procuram desqualificar o laudo não merecem prosperar, pois a perita explicitara claramente e respondera adequadamente todos os quesitos formulados pelas partes, além de prestar esclarecimentos e apresentar laudo complementar, negando-se, inclusive, em manifestar-se quando havia impossibilidade de averiguação do acontecido. Em contraposição, o afastamento da responsabilidade das apelantes pela imperícia quando da colocação das próteses só poderia se dar mediante a comprovação da existência de culpa “exclusiva” dos consumidores ou de terceiro, o que efetivamente não restara respaldado nos autos. Ao restar configurado que houvera a desídia quanto à confecção das próteses e ao dever de informação imputado às rés, aliado à não comprovação da existência de outras causas que pudessem concorrer para a obtenção dos serviços defeituosos ou de causa “exclusiva” dos consumidores ou de terceiros, recai sobre as rés a culpa pelo acontecido e a responsabilidade de reparação dos danos havidos (ID 73212846). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016